Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPUNGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA CONTRAPARTE. UNIÃO ESTÁVEL. MEROS DISSABORES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Nos termos do art. 435 do CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015).
A declaração feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse.
É cediço que o dano moral constitui em ofensa direta aos direitos da personalidade, tais como honra, imagem, integridade física e psicológica, liberdade, dentre outros.
Apenas nos casos em que a violação a esses direitos afetar diretamente a dignidade do indivíduo, há que se falar em indenização. Impende ressaltar que o mero dissabor ou aborrecimento decorrente das atividades e dos relacionamentos cotidianos vivenciados não tem o condão de configurar dano moral.